Tribunal: STF
Processo: HC 214961
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Fernanda Alves do Prado Zampieri, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no Habeas Corpus nº 731.375/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Consta dos autos que a paciente foi condenado à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, substituída a reprimenda corporal por restritiva de direitos, pelo cometimento do crime de tráfico de droga. 



    A defesa sustenta, em síntese, a retroatividade do art. 28-A, do CPP (acordo de não persecução penal), porque é norma de caráter material e processual mais benéfica.



    Assim, pretende suspender a condenação imposta, com a imediata remessa dos autos ao Ministério Público para oferecimento do acordo de não persecução penal. 



    No presente writ, sustenta a defesa que a paciente confessou a prática delitiva, além de ser primária, o que a habilitaria a receber concessão do benefício. 



    Ao final, requer 



    “a. A CONCESSÃO DA ORDEM que se impõe LIMINARMENTE em toda sua amplitude, em virtude do notório CONSTRANGIMENTO ILEGAL que suporta a paciente, para o fim de SUSPENDER OS EFEITOS DA CONDENAÇÃO E DETERMINAR A OPORTUNA REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA QUE EXERÇA SEU ALTO MISTER E OFEREÇA O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL nos ditames do art. 29-A do Código de Processo Penal; 



    b. Na remotíssima hipótese de não conhecimento do pedido, seja a ordem CONCEDIDA DE OFÍCIO nos moldes do artigo 654, § 2.º do Código de Processo Penal, diante do constrangimento ilegal retratado no presente writ.”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RETROATIVIDADE. DENÚNCIA JÁ RECEBIDA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. Conforme atual jurisprudência desta Corte Superior, reproduzida por ambas as Turmas criminais - entendimento igualmente adotado pela 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal -, a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019, é restrita aos processos em curso até o recebimento da denúncia (ut, AgRg no AREsp 1998244/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 21/02/2022) (AgRg no AgRg no AREsp 2034536/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022) 



    2. Na espécie, quando recebida a denúncia ainda não estava em vigor a Lei nº 13.964/2019 (pacote anticrime), o que impede a aplicação do benefício de acordo de não persecução penal à paciente. 



    3. Agravo regimental improvido.”



    De início, registro que, conforme veiculado nos autos deste habeas corpus, ao advento da norma que implementou o acordo de não persecução penal (ANPP), a ação penal à que responde a paciente já contava com denúncia recebida.



    Com efeito, o magistério jurisprudencial deste Supremo registra que “o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia” (HC nº 191.464-AgR/SC, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 26/11/20).



    Eis a ementa do julgado em questão:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ART. 28-A DO CPP). RETROATIVIDADE ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA . 



    1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum. 



    2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia. 



    3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. 



    4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: ‘o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’.”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente